Tribunal: TJES
Processo: 5009947-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência Tributária
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009947-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 151, V, DO CTN. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Aracruz/ES que, em Ação Anulatória de Débito Fiscal, manteve tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade de créditos tributários objeto de Execução Fiscal, sem exigir a garantia do juízo. O agravante sustenta a necessidade de garantia, sob o argumento de que a ação anulatória possuiria natureza equivalente aos embargos à execução fiscal, além de questionar a presença da probabilidade do direito. A agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão ou intempestividade na interposição do agravo de instrumento diante da sucessão de decisões e embargos de declaração no juízo de origem; (ii) estabelecer se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, concedida em tutela de urgência em ação anulatória, depende da prévia garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura preclusão ou intempestividade quando o juízo de origem profere decisões sucessivas com conteúdo diverso acerca da mesma matéria, renovando a discussão e reabrindo o prazo recursal para impugnação da última decisão proferida.

A exigibilidade do crédito tributário somente pode ser suspensa nas hipóteses taxativamente previstas no art. 151 do CTN, entre as quais se inclui a concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial (inciso V).

As hipóteses previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são autônomas e independentes, de modo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante tutela provisória não exige o depósito integral do débito ou qualquer outra forma de garantia do juízo.

Em sede de cognição sumária própria das tutelas de urgência, verifica-se a presença da probabilidade do direito, considerando precedente envolvendo a mesma empresa e controvérsia semelhante acerca da competência municipal para cobrança de ISSQN incidente sobre atividades de exploração de petróleo em plataforma offshore, com reconhecimento da competência do município onde localizado o estabelecimento prestador.

Não se evidencia tentativa de burla ao regime dos embargos à execução fiscal, uma vez que a ação anulatória foi ajuizada antes da citação da contribuinte na execução fiscal correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em ação anulatória constitui causa autônoma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do CTN, independentemente de garantia do juízo.

As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes e não cumulativas.

A sucessão de decisões judiciais com conteúdo diverso sobre a mesma matéria afasta a preclusão e renova o prazo recursal para impugnação da última decisão proferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009947-23.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

AGRAVAD
A
:
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELA AGRAVADA PETROBRAS

Em suas razões recursais, sustenta a agravada
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
que a discussão acerca necessidade, ou não, de garantia do juízo, em Ação Anulatória, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário estaria já preclusa, uma vez que não interposto o recurso no momento correto e somente após vários pedidos de reconsideração.

Para a melhor compreensão da questão, necessário se faz rememorar todo o cenário fático que ensejou o ajuizamento do presente recurso.

Os autos originários deste Agravo consistem na Ação Anulatória nº5002121-59.2024.8.08.0006, por meio da qual a agravada impugna os débitos constantes na CDA 269/2010, que é objeto da Execução Fiscal nº0009222-29.2010.8.08.0006.

O feito anulatório foi ajuizado originalmente perante a 1ª Vara Cível de Macaé/RJ, tendo referido juízo proferido decisão deferindo o pedido de antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ante o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação (art.300).

Após o reconhecimento da incompetência daquele juízo para processamento e julgamento do feito, os autos foram remetidos ao juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz/ES, que em decisão de Id 40945304 (07/05/24), expressamente ratificou os atos judiciais anteriormente proferidos, dentre eles a decisão de suspensão da Execução Fiscal nº0009222-29.2010.8.08.0006, relativa ao débito que se pretende anular.

Contra referida decisão, o ora agravante apresentou pedido de reconsideração (Id 43880711), mas o juízo a quo proferiu decisão (Id 51088128) mantendo seu entendimento.

Contudo, após a oposição de Embargos de Declaração pelo
MUNICÍPIO
, o juízo deu provimento ao recurso e, proferindo decisão com entendimento diverso ao até então esposado, determinou que a
PETROBRAS
comprovasse “
o depósito do valor atualizado do débito, em conta judicial vinculada ao presente feito e Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
revogação da liminar
concedida
” (Id 53445485).

Ocorre que, em razão do provimento do recurso sem a prévia manifestação da parte embargada, o juízo a quo, após ouvi-la, julgou mais uma vez os aclaratórios e, nessa oportunidade, negou-lhes provimento,
mantendo a decisão originalmente proferida que deferiu a tutela de urgência sem a exigência de garantia
(Id 67827360).

Contra tal decisão, interpôs o
MUNICÍPIO
o presente Agravo de Instrumento.

Esclarecido tal cenário fático, impõe-se o reconhecimento da inexistência de preclusão ou intempestividade. Isso porque, embora certamente não se ignore que os “pedidos de reconsideração”, constituem figura anômala no processo civil pátrio e não possuem natureza de recurso, não interrompendo ou suspendendo a contagem dos prazos recursais, tem-se que a preclusão da questão e, consequentemente, a intempestividade do recurso, somente teriam se operado caso o juízo a quo houvesse mantido, em todos os seus pronunciamentos subsequentes, a decisão originalmente proferida de concessão da tutela de urgência sem a exigência de garantia.

Ocorre que, ao inicialmente dar provimento aos Embargos de Declaração opostos e reformular seu entendimento, passando a exigir a garantia,
o juízo a quo renovou a discussão, posto que proferiu nova decisão em sentido diverso à anterior.

Em seguida, ao julgar novamente os Embargos – após a correção da nulidade de ausência de intimação da parte contrária para manifestação –
o juízo a quo renovou mais uma vez a discussão ao proferi
r
outra decisão também em sentido diverso, agora voltando a dispensar a garantia do juízo.

Considerando, pois, que a intimação do
MUNICÍPIO
acerca desta última decisão se deu em 28/05/25 (Id 14420067 destes autos), tem-se por tempestiva a interposição deste Agravo de Instrumento, realizada em 27/06/25, ante o prazo em dobro concedido à Fazenda Pública pelo art.183 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

contra a decisão de Id 67827360, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz, em Ação Anulatória de Débito Fiscal (proc. nº0006418-79.2011.8.19.0028) ajuizada por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
, rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face da decisão de 51088128, que indeferiu pedido de reconsideração da decisão que suspendeu a exigibilidade dos créditos perseguidos na Ação de Execução Fiscal nº0009222-29.2010.8.08.0006 sem a exigência de garantia do juízo.

Em suas razões recursais (Id 14419847) o agravante sustenta, em síntese, que:

I)
sendo a Ação Anulatória meio de oposição aos atos executórios de natureza idêntica a dos Embargos do Devedor, tendo, portanto natureza de Embargos à Execução Fiscal, se mostra obrigatória a garantia do juízo;
II)
as disposições do art.919, §1º, do CPC são aplicáveis na hipótese;

III)
também não está presente a probabilidade do direito da agravada, uma vez que os serviços foram realizados no Município de Aracruz, competente, portanto, para a cobrança do ISS.

Contrarrazões de Id 17790905.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao seu julgamento.

Pois bem. A controvérsia recursal reside na necessidade, ou não, de prestação de garantia do juízo para que se operem os efeitos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em Ação Anulatória (nº 5002121-59.2024.8.08.0006), especialmente quando tal demanda é ajuizada em data posterior a uma Execução Fiscal (nº 0009222-29.2010.8.08.0006) que visa a cobrança dos mesmos débitos.

A lide originária envolve o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
e a
PETROBR
A
S
, versando sobre a competência para cobrança de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre atividades de exploração de petróleo e gás natural realizadas em águas marítimas, na plataforma continental. O cerne da insurgência recursal do
MUNICÍPIO
repousa na decisão interlocutória que manteve a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários — decorrentes dos Autos de Infração nº017/2004, nº032/2004, nº033/2004, nº035/2004, nº036/2004 e nº037/2004 — sem que a contribuinte tenha procedido à garantia integral e idônea do débito exequendo.

Como cediço, exigibilidade do crédito tributário é a regra no ordenamento jurídico pátrio, decorrente da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos de lançamento. Para que tal exigibilidade seja suspensa, é imperioso que o caso se enquadre em uma das hipóteses taxativas previstas no art.151 do Código Tributário Nacional e, dentre elas, se encontra “
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”

(inciso V).

A controvérsia surge, contudo, quando a tutela de urgência é pleiteada sem o oferecimento de garantia. Isso posto, impende ressaltar que a redação do supracitado inciso V, além de não mencionar a exigência de garantia como requisito cumulativo para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, constitui hipótese própria e independente da prevista no inciso II (o depósito integral do crédito), incluída inclusive apenas posteriormente pelo legislador (LC nº101/2001).

Destarte, forçoso reconhecer que a garantia do juízo (inciso II) e a concessão de antecipação de tutela em ação judicial (inciso V) constituem possibilidades diversas e não cumulativas para a suspensão do crédito, não sendo possível, portanto, impor a ocorrência simultânea de ambas a fim de que seja possível o deferimento do pedido liminar.

Nesse sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
SUSPENSÃO. TUTELA ANTECIPADA . CAUSA AUTÔNOMA. GARANTIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em demanda judicial é causa autônoma para a suspensão da exigibilidade do crédito, na forma do art . 151, V, do CTN. 3. A legislação tributária não impõe nenhuma outra condição ao deferimento da referida suspensão da exigibilidade, senão o próprio atendimento dos pressupostos da tutela de urgência, não sendo possível restringir o alcance da norma complementar ao cumprimento de exigência estabelecida em lei ordinária para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.
4. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp nº1288110/PR. 2018/0103865-1. Relator: Ministro Gurgel de Faria. Data de Julgamento: 21/09/20. Primeira Turma. Data de Publicação: 06/10/20). (grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO . DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARA A SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, BASTANDO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 151, V, DO CTN.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME .
1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, não se confundindo o depósito integral (inciso II) com a concessão de tutela provisória (inciso V). 2 . A concessão de tutela antecipada em ação anulatória de débito fiscal é causa autônoma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bastando o preenchimento dos requisitos legais, sem necessidade de depósito ou caução.
3. A exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário é inconstitucional, conforme Súmula Vinculante 28 do STF. 4 . Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJ/AL. Agravo de Instrumento nº0807147-76.2024.8.02.0000. Relator: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho. Segunda Câmara Cível. Data de Publicação: 14/11/24). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA . ART. 151, V, DO CTN. DESNECESSIDADE DE GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Trata-se de recurso de Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento monocraticamente ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que suspendeu a exigibilidade de crédito tributário com fundamento na concessão de tutela de urgência em ação anulatória. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base na tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) exige a apresentação de garantia por meio de depósito integral.
Nos termos do art . 151, V, do CTN, a concessão de tutela de urgência em ação judicial é causa autônoma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, independente de qualquer garantia ou depósito. A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que as hipóteses de suspensão da exigibilidade previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, e a simples concessão da tutela antecipada é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito.
Portanto, a decisão de primeiro grau encontra-se em conformidade com a legislação e jurisprudência aplicável . Recurso conhecido e desprovido. (TJ/PA. Agravo de Instrumento nº0800719-84.2020.8.14.0000. Relator: Des. José Maria Teixeira do Rosário. Segunda Turma de Direito Público. Data de Julgamento: 16/09/2024). (grifo nosso)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ANULATÓRIA
- – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DO CRÉDITO FISCAL - CONDICIONAMENTO AO DEPÓSITO PRÉVIO DO MONTANTE INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE -
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – ARTIGO 151, INCISO V, DO CTN
– RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que as razões recursais não estão dissociadas da decisão recorrida que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, V, do CTN, posto que, no entender do Agravante a ação anulatória não poderia ser ajuizada sem o depósito do valor do débito e a liminar não poderia ser deferida sem a garantia do juízo.

O STF editou a Súmula Vinculante 28, no sentido de que é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.

É pacífica na doutrina e na jurisprudência a possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela demonstração, somente, dos requisitos para concessão da tutela de urgência (artigo 300 do CPC), sem a necessidade de qualquer depósito ou caução do valor do débito, conforme preconiza o art . 151, inciso V, do CTN.
(TJ/MT. Agravo de Instrumento nº1014744-39.2019.8.11.0000. Relatora: Desª. Helena Maria Bezerra Ramos. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo Data de Julgamento: 05/10/20. Data de Publicação: 23/10/20). (grifo nosso)

Ademais, diversamente do que tenta fazer crer o agravante, não há que se falar em tentativa de criação de subterfúgio pela apelada no sentido de que teria ajuizado a Ação Anulatória como meio de burlar a exigência de garantia contida no artigo 16, § 1º, da Lei de Execuções Fiscais para a oposição de Embargos à Execução.

Isso porque muito embora a Ação Anulatória tenha sido, de fato, ajuizada em 2011, ou seja, após a Ação de Execução de Fiscal, iniciada em 2010, a citação da
PETROBRAS
no feito executivo se deu somente no ano de 2012 (Id 17790929). Desse modo, constata-se que quando do ajuizamento da demanda anulatória, a petrolífera sequer integrava ainda a execução.

Superado tal ponto, tem-se que o
MUNICÍPIO
agravante questiona, ainda, o preenchimento do requisito da probabilidade do direito alegado para fins de concessão da antecipação de tutela almejada.

Ocorre que, ao menos em sede de cognição sumária, típica das tutelas de urgência, tal requisito se revela devidamente preenchido.

O cerne da questão jurídica posta em debate na ação originária reside na definição do sujeito ativo competente para a cobrança do ISS incidente sobre operações de exploração de petróleo em alto mar (offshore).

Nesse tocante, a Lei Complementar nº116/2003 estabeleceu a regra geral de que o imposto é devido no local do estabelecimento prestador (art. 3º,
caput
), salvo exceções previstas em seus incisos.

Nada obstante, especificamente em relação à atividade desempenhada pela agravada, assim dispõe o §3º, do supracitado dispositivo:

Art. 3
o
O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local:

[...]

§3º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto
no local do estabelecimento prestador
nos serviços executados em águas marítimas
,
excetuados os serviços descritos no subitem 20.01.

[...]

20.01 – Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres.

Destarte, tem-se que a exploração de petróleo e gás não se encontra listada como exceção no item 20.1 da lista anexa e a
PETROBRAS
mantém sua unidade operacional e logística de suporte às atividades de exploração da Bacia de Campos no Município de
Macaé/RJ.
É nesta localidade que se concentra, aparentemente, o complexo de bens, pessoal e intelecto necessários à consecução do serviço, não tendo o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
demonstrado, ao menos neste momento inicial, que a agravada mantenha em seu território unidade autônoma com tal envergadura para esses fins específicos.

Ademais, tratando-se de exploração em alto mar (
offshore
), não se sustenta a alegação de que a atividade seja exercida estritamente dentro do
limite territorial
do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, uma vez que as águas territoriais e a plataforma continental são bens da União (art.20, VI, CFRB/1988), não possuindo os municípios águas territoriais próprias.

Tal premissa reforça a aplicação do art.3º, §3º, da LC 116/2003, pois, diante da execução do serviço em alto mar, o único ponto de conexão municipal legítimo para a tributação seria o local onde se encontra a estrutura de suporte e gestão da empresa — o estabelecimento prestador, qual seja, Macaé/RJ.

Outrossim, faz-se imperioso pontuar que, em hipótese semelhante, envolvendo a mesma empresa, a mesma atividade e o mesmo questionamento acerca da competência para cobrança do tributo, pronunciou-se esta c. Terceira Câmara Cível no sentido de manter a anulação das autuações realizadas por município capixaba, ante a competência do Município de Macaé/RJ para cobrança do ISS.

Observe-se o seguinte excerto do julgado em questão (Apelação Cível nº0002690-13.2009.8.08.0026):

[...] A matéria versada no processo diz respeito à definição sobre qual Município tem competência para a cobrança e o recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) devido em razão da prestação de serviços de operação de uma unidade flutuante de produção de petróleo (‘offshore’).

O art.3º da Lei Complementar n.116, de 31 de julho de 2003 dispõe que “O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV...” (caput) e que “Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estabelecimento prestador nos serviços executados em águas marítimas, excetuados os serviços descritos no subitem 20.01” (§3º).

A orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que para “Para fins de definição do lugar do fato gerador do ISSS e do município competente para exigi-lo, a Primeira Seção, em Recurso Especial repetitivo (art. 543-C do CPC), entendeu que o local da prestação do serviço é o do estabelecimento prestador (art.12 do DL 408/1968 e 3º da LC 116/2003)” e que “não deve ser levado em conta, para definição do fato gerador do ISS, o domicílio do tomador/beneficiário dos serviços” (AgInt no REsp 1810835/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 02/06/2020), ou seja, “O município competente para o recolhimento do ISS, a partir da vigência da Lei Complementar n. 116/2003, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido aquele local onde se comprove a existência de unidade econômica autônoma da empresa. Precedentes” (AgInt nos Edcl no REsp 1839669/SP. Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 06/04/20, DJe 13/04/2020).

[...]

No caso, o serviço é prestado por estabelecimento da autora situado em Macaé-RJ. Logo, o Município de Itapemirim é incompetente para a cobrança do ISSQN, de forma que a respeitável sentença não está a merecer nenhum reparo.
[...]

Por fim, registro que não há que se falar em imposição das multas previstas no art.81 do CPC, uma vez que não se vislumbra a prática de qualquer ato de má-fé (art.80) pela parte agravante pela simples apresentação de pedidos de reconsideração na origem.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.